Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732491-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 74840106), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 243230865, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos, de no 0737616-22.2025.8.07.0001 ajuizada por ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO, ora agravante, em desfavor de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, ora agravante, deferiu os pedidos (ID 243204318, dos autos originais) de concessão da tutela de urgência para determinar à Requerida que, no prazo de 24 horas, autorizasse e custeasse procedimentos cirúrgicos nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação cominatória proposta por ADEILDE MATIAS CARLOS DE ARAÚJO em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, partes qualificadas. Segundo a inicial, a parte autora apresentou um quadro de lombociatalgia com irradiação para os membros inferiores, seguido de fortes dores e incapacidade para exercer atividade laborativa. Após ser atendida por médico da sua confiança, especialista em neurocirurgia, foi submetida a exame de ressonância magnética que evidenciou anterolistese grau 1 de L4, abaulamento discal de L4-L5-S1 + artrose facetaria bilateral L4-L5 e L5L-S, hipertrofia do ligamento amarelo em L4-L5 e estenose multifatorial dos forames de L4-L5 e L5-S1. Aduz que, por não responder mais a tratamentos convencionais, analgésicos e derivados morfínicos, o médico assistente indicou tratamento cirúrgico, o qual foi negado pelo plano de saúde. Decido. A parte autora deve comprovar o pagamento das custa iniciais. Consta dos autos que a requerida não autorizou o procedimento referenciado, id 243204325, por entender que não há evidências de efetividade clínica da monitorização neurofisiológica em cirurgias de coluna, e, por que as osteotomias são indicadas para: cifoescoliose descompensada, correção de cifose fixa necessitando de mais de 30 graus de correção num segmento vertebral – subtração pedicular, correção de deformidade não fixa, necessitando de 5-10 graus de correção por segmento, que não é o caso. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades. Conforme relatório médico de id 243204327, “o tratamento indicado deve ser realizado em caráter de urgência, pois a paciente se encontra em estado de sofrimento, com muita dor, piora progressiva, perda da força nas pernas e correndo o risco de sofrer lesão neurológica irreversível”. Nesse mesmo relatório, o médico assistente ratifica “a necessidade e a indicação de todos os procedimentos e materiais solicitados, sem os quis não será possível tratar a paciente e atingir o resultado esperado, sendo essa a terapêutica mais adequada para o caso clínico apresentado”. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. No caso, é abusiva a recusa de cobertura das cirurgias e materiais, requeridos pelo médico assistente, pois não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então efetuar o procedimento indicado. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize aos procedimentos de código 30715113X1 – Espondilolistese tratamento cirúrgico, e código 30715229X2 - Osteotomia da coluna, como também os materiais não autorizados, Dispositivo Romeo Pad, Ponteira Bonescapel, Kit de irrigação Bonescapel, Material hemostatico cutanplast, Enxerto ósseo e Kit monitorizaçao neurofisiologica, devendo comprovar o cumprimento da presente decisão no prazo de contestação, sob pena de multa. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Confiro à presente decisão interlocutória força de mandado. Inconformada, a parte ré interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que o procedimento possui caráter eletivo e que a negativa parcial de cobertura decorreu de parecer técnico desfavorável emitido por junta médica regularmente instaurada, conforme previsão contratual e normativa da ANS. Argumenta que não há urgência ou risco de dano, tampouco probabilidade do direito, sendo indevida a imposição judicial de cobertura de materiais não autorizados. Defende que a decisão judicial compromete o equilíbrio contratual e a sustentabilidade do plano de saúde, ao obrigar a cobertura de itens sem respaldo técnico, contrariando os mecanismos de regulação previstos na legislação e no contrato. Invoca normas da ANS e do Conselho Federal de Medicina para justificar a legalidade da conduta adotada. Requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, diante da irreversibilidade da medida e do risco de dano grave à operadora. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da eficácia da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pela cassação da liminar. Preparo regular (ID 243201264) e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. A parte agravante argumenta, em apertada síntese, que a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida liminar, notadamente a inexistência de urgência e de probabilidade do direito. Defende que o procedimento tem natureza eletiva, inexistindo risco à saúde da parte agravada em caso de não realização imediata. Argumenta que a negativa de cobertura se baseou em parecer técnico de junta médica instaurada conforme previsão contratual e regulamentar, nos moldes da Resolução Normativa no 424/2017 da ANS. A junta concluiu que parte dos materiais solicitados era desnecessária ao caso clínico. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, I, CPC) ou, ao menos, a suspensão da eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo, bem como, ao final, sua integral procedência. A r. decisão fundamentou-se, em suma, que reconhece a urgência do caso, com base em relatório médico que aponta risco de lesão neurológica irreversível, dor intensa e perda de força nos membros inferiores. Ressalta-se que a autora é beneficiária adimplente do plano de saúde, e que a negativa de cobertura configura conduta abusiva, por interferir indevidamente na escolha terapêutica do profissional responsável. A decisão fundamenta-se na natureza consumerista da relação contratual e na prevalência da indicação médica sobre as cláusulas restritivas do contrato, especialmente em situações de urgência. Considera-se presente a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com base na documentação constante dos autos, o magistrado defere a tutela de urgência, determinando à ré a autorização dos procedimentos e materiais indicados, sob pena de multa. Determina-se, ainda, a citação da parte requerida para contestação, conferindo-se força de mandado à decisão. Diante dos elementos trazidos aos autos, fica evidente que o negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no enunciado no 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. Contudo, a concessão dessas medidas está condicionada à demonstração cumulativa e inconteste da (i) probabilidade do direito (fumus boni iuris), do (ii) perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), e (iii) reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à concessão de antecipação de tutela com atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC2). Compulsando os autos de referência, identifica-se que as partes estabeleceram contrato de prestação de serviços de cobertura de despesas médico-hospitalares coletivo por adesão – entidade – 602SADE (ID 243204322, dos autos originais). Em relatório, o médico assistente, Dr. Paulo Saide Franco, destaca o quadro clínico do autor e efetua a solicitação cirúrgica (ID 243204324, dos autos originais). Submetido o pedido de cirurgia à operadora do plano de saúde ré, foi emitido o parecer da junta médica (ID 243204326, dos autos originais) que não autoriza a cirurgia. O documento emite análise de cada procedimento e material solicitado em que argumenta, em várias oportunidades, que existem alternativas semelhantes que atenderiam o respectivo intento e, em outras tantos itens, argui que seriam desnecessários ou inoportunos. Por sua vez, em resposta ao parecer médico da operadora, o mesmo médico assistente, neurocirurgião há mais de 50 anos, especialista em cirurgias de coluna, emite o relatório médico (ID 243204327, dos autos originais), em que manifesta sua discordância da negativa do plano e contrapõem o parecer da Junta Médica manifestando que este não se pautou em justificativas aceitáveis, principalmente porque os procedimentos negados estão previstos no Rol da ANS e os materiais negados têm ligação com os procedimentos e estão registrados na ANVISA. Em seguida passa a detalhar todos os procedimentos cirúrgicos previstos e contrarrazoa as negativas justificando suas indicações, apontando as necessidades e suas utilidades diante do quadro clínico do paciente. Finaliza o relatório concluindo que “o tratamento indicado deve ser realizado em caráter de urgência, pois a paciente se encontra em estado de sofrimento, com muita dor, piora progressiva, perda da força nas pernas e correndo o risco de sofrer lesão neurológica irreversível”. Acrescenta, ainda, “a necessidade e a indicação de todos os procedimentos e materiais solicitados, sem os quais não será possível tratar a paciente e atingir o resultado esperado, sendo essa a terapêutica mais adequada para o caso clínico apresentado”. Fica evidenciado o perigo de dano irreparável, frente a urgência firmada pelo médico responsável. É importante ressaltar que o médico responsável pelo acompanhamento do paciente é quem detém as melhores condições para indicar quais tratamentos são os mais adequados para promover a cura ou a melhora do quadro clínico do caso que assiste. No tocante à reversibilidade da decisão liminar, em uma eventual decisão judicial de mérito que considere ilegítima a propositura da cirurgia, o agravante poderá buscar o ressarcimento dos custos dispendidos. O exame preliminar revela que a pretensão liminar buscada pela parte agravada atende aos pressupostos incontestes cumulativos de três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Diante do exposto, verificados os requisitos relativos à exposição dos fatos e fundamentos jurídicos quanto ao pedido de concessão do efeito suspensivo, à demonstração do risco de grave dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme previsto no art. 995 do CPC, conclui-se que o deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito da ação é, preliminarmente, adequado. Por sua vez, no veio deste exame prévio, revela-se que a pretensão liminar buscada pela parte agravante não atende aos pressupostos incontestes cumulativos dos três requisitos mencionados acima: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso concreto, não foi demostrado a probabilidade do direito, e não há também constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, nem tampouco a reversibilidade dos efeitos da decisão. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo e à demonstração do risco de grave dano, concluo pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício (grifos nossos): AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NOTICIADA FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES DE VALORES DESCONHECIDOS. RESTITUIÇÃO E SUSPENSÃO IMEDIATA. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. INDÍCIOS DE FRAUDE POR TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO OU FALHA DE SEGURANÇA DO BANCO AGRAVADO OU PREPOSTO. APROFUNDAMENTO DOS CONTORNOS FÁTICOS. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interposto impugnando decisão liminar que indeferiu tutela de urgência requerida visando imediata restituição dos valores transferidos de forma fraudulenta, bem como suspensão imediata da cobrança de juros do cheque especial desde a data da fraude até efetiva devolução, sob pena de multa diária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Pedido de suspensão da tutela de urgência deferida na origem sem a demonstração dos requisitos autorizativos. III. RAZÕES E DECIDIR. 3. Exigência “ope legis” da efetiva demonstração dos requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência pleiteada (artigos 300 e/ou 995, CPC). 4. Não obstante a possibilidade de a agravante ter sido de fato vítima de fraude perpetrada por terceiros, como relata, em noticiado momento de fragilidade por exame de endoscopia, da análise sumária dos autos não é possível afirmar a participação ou falha de segurança do Banco agravado ou de algum correspondente bancário seu. Destaca-se, aqui, que a própria agravante relatou, sem dar maiores detalhes, a atuação de fraude cometida por terceiros após momento de endoscopia. 5. Ao contrário do que afirma a agravante, não há qualquer evidência de que o agravado teria participado nessa situação de fraude, ou evidências de falhas de segurança, não sendo possível, desde já, a responsabilidade do Banco de Brasília – BRB na hipótese em análise. 6. Apesar do disposto no 14, do CDC – Lei no 8078/90, além da possibilidade de incidência da Súmula 479/STJ, há exigência “ope legis” da efetiva demonstração de ambos os requisitos do art. 300, CPC, para fins de concessão da tutela antecipada pretendida. 6.1. Não havendo vínculo, subordinação ou conluio entrebancoe apontados terceiros fraudadores, inexiste “prima facie” nexo causal entre conduta dobancoe prejuízo sofrido por cliente, falha da prestação do serviço ouresponsabilidadea ser atribuída à instituição financeira. 7. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 7.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido. Exigências do art. 300, CPC à luz do disposto nos artigos 139, IV, CPC e Súm. 479/STJ. (Acórdão 1994882, 0705156-82.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DE DIREITO E RISCO DE DANO. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Contrarrazões recursais restringem-se à impugnação das razões formuladas no agravo instrumento, não configurando via adequada para a formulação de pedidos. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação civil pública, pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. 3. Tutela de urgência exige demonstração cumulativa dos respectivos pressupostos: a plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil. 3.1. Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). 3.2. Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: "Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito.” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). (...) (Acórdão 1998024, 0748344-62.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO FEITO EM CONTESTAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 3. Inviabiliza-se a concessão da tutela provisória se os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material defendido pela parte, cuja análise somente será possível mediante a correspondente instrução probatória. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1985738, 0750727-13.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/04/2025, publicado no DJe: 11/04/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. OPERAÇÕES DE COMÉRCIO INTERESTADUAL DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). EC 87/2015. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. LEI DISTRITAL 5.546/2015. VALIDADE. FATO GERADOR COMPROVADO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Não demonstrada de plano a probabilidade do direito, nem o risco de dano grave ou de difícil reparação à parte ou ao efeito prático do processo (art. 300 e art. 995 do CPC), já que o ICMS-DIFAL, quando declarado e não pago, dispensa prévio processo administrativo ou ação fiscal para inscrição em dívida ativa (artigos 44 e 44-A da Lei distrital 1.254/96), o que indica a regularidade da exigência do referido tributo na hipótese. (...) (Acórdão 1885012, 0700526-94.2023.8.07.0018, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 16/07/2024.) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, todos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido do réu/agravante de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a decisão na forma como foi proferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LEONOR AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.